Tribunal: TJDFT
Processo: 0723693-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, CP). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA (ART. 147, CP). INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MOTIVOS NEGATIVOS MANTIDOS. AGRAVANTES DO ART. 61, II, “a” E “f”. BIS IN IDEM. DANOS MORAIS. RENÚNCIA EXPRESSA DA VÍTIMA EM JUÍZO. AFASTAMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 147-A, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, impondo pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de dias-multa e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se é caso de absolvição do recorrente por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de perseguição para o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal; (iii) examinar a dosimetria da pena; (iv) avaliar o cabimento da exclusão da indenização por danos morais; e (v) apreciar o pedido de suspensão da execução da pena até o julgamento final do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os autos evidenciam sequência de comportamentos que caracterizam o crime de perseguição, revelando insistência e repetição nas ações do acusado, com a prática reiterada de atos capazes de ameaçar a integridade física ou psicológica da vítima, restringir sua locomoção ou invadir sua esfera de liberdade e privacidade.
4. A jurisprudência desta Corte reconhece que o delito de perseguição não se confunde com o crime de ameaça, pois exige padrão de conduta reiterada e efeitos diretos sobre a liberdade da vítima, os quais ficaram demonstrados no caso concreto, restando descabida a desclassificação.
5. A análise da personalidade do acusado demanda a existência de dados objetivos que permitam identificar traços consistentes de sua índole, como antecedentes familiares, histórico de vida, avaliações médicas ou psicológicas, entre outros elementos que revelem um padrão de conduta. No caso, ausente qualquer fundamento concreto, a personalidade não deve ser avaliada de maneira desfavorável.
6. Mantém-se o desvalor dos motivos da infração em razão do inconformismo do agente com o término do relacionamento, circunstância que agrava a reprovabilidade da conduta.
7. Há bis in idem no reconhecimento da agravante do motivo fútil ou torpe, após os motivos do crime terem sido analisados desfavoravelmente com base na mesma fundamentação (inconformismo com o término do relacionamento), devendo a agravante ser afastada.
8. Reconhece-se bis in idem na cumulação das agravantes do art. 61, II, “a” e “f”, do CP com a causa de aumento do art. 147-A, §1o, II, do CP, devendo prevalecer apenas a majorante específica do delito.
9. Afasta-se a condenação ao pagamento de danos morais, porque, embora admitidos em crimes de violência doméstica quando houver pedido expresso pelo Ministério Público, a vítima renunciou de forma expressa ao recebimento em juízo.
12. O exame da suspensão da execução é afeto ao Juízo da execução; inexistente risco de constrição imediata em condenação a regime aberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
"1. A configuração do crime de perseguição exige demonstração de condutas reiteradas que afetem de forma contínua a liberdade ou a privacidade da vítima, não se confundindo com intimidações isoladas próprias do crime de ameaça. 2. A valoração negativa da personalidade somente é válida quando fundamentada em elementos objetivos constantes dos autos. 3. O inconformismo com o término do relacionamento autoriza a valoração negativa dos motivos do crime. 4. Há bis in idem no reconhecimento da agravante do motivo fútil ou torpe, após os motivos do crime terem sido analisados desfavoravelmente com base na mesma fundamentação, devendo a agravante ser afastada. 5. Configura bis in idem a cumulação das agravantes do art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP com a majorante do art. 147-A, §1o, II, do CP. 6. A renúncia expressa da vítima ao recebimento de indenização por danos morais impede a fixação do valor mínimo reparatório. 7. O pedido de suspensão da execução da pena deve ser apreciado pelo juízo da execução, inexistindo, em regra, risco de constrição imediata em condenações a regime inicial aberto."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, 147-A, §1o, II; 61, II, “a” e “f”; 33, §2o, “c”; 77. CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.643.051/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28/02/2018; TJDFT, Acórdão 1868230, 0718163-22.2022.8.07.0009, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 23/05/2024, DJe 07/06/2024; TJDFT, Acórdão 1849703, 0701905-82.2023.8.07.0014, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 18/04/2024, DJe 29/04/2024; TJDFT, Acórdão 1819430, 0709507-43.2022.8.07.0020, Rel. Sandoval Oliveira, j. 22/02/2024, DJe 01/03/2024; TJDFT, 0717981-78.2023.8.07.0016, Rel. Sandoval Oliveira, pub. 29/05/2024; TJDFT, 0707265-23.2022.8.07.0017, Rel. Simone Lucindo, pub. 16/05/2024; TJDFT, 0708358-36.2022.8.07.0012, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, pub. 06/07/2023; TJDFT, 0711643-98.2021.8.07.0003, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, pub. 01/05/2023.